Tribunal: TJMT
Processo: 0004368-78.2005.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004368-78.2005.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Agnaldo Pires Libano (EMBARGANTE), HILDEBRANDO CORREA BENITES - CPF: 322.464.471-00 (ADVOGADO), VÂNIA CARLOS (VÍTIMA), AGNALDO PIRES LIBANO - CPF: 071.025.889-50 (EMBARGANTE), WANIA CARLOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração
na
Apelação criminal. Atentado violento ao pudor contra vulnerável.
Omissão e contradição.
Prescrição retroativa. Continuidade delitiva. Regime inicial fechado.
Pretensão de reexame do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação
do embargante
pela prática do crime previsto no art. 214 c/c art. 224, alínea
“
a
”
, e art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (redação anterior à Lei n.º 12.015/2009), à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática reiterada de atos libidinosos contra enteada menor de 14 anos.
S
ustenta
-se
omissão e contradição no acórdão, postulando o reconhecimento da prescrição retroativa e, subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva com a consequente fixação do regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a prescrição retroativa, considerando que os
fatos foram praticados antes da vigência da Lei n.º 12.234/2010; (
ii
) verificar se há vício declaratório quanto à manutenção da continuidade delitiva e do regime inicial fechado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem via recursal de natureza estritamente integrativa, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito nem à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e fundamentada a questão prescricional, demonstrando, com precisão aritmética, que o prazo de 12 anos — calculado sobre a pena de cada crime individualmente, nos termos do art. 119 do CP e da Súmula 497/STF — não se consumou, porquanto o processo permaneceu suspenso entre 14/03/2011 e 01/12/2018, por força do art. 366 do CPP, totalizando apenas 11 anos, 11 meses e 18 dias de curso processual efetivo, insuficiente para o reconhecimento da extinção da punibilidade.

5. O argumento de que os fatos são anteriores à Lei n. 12.234/2010 não infirma a conclusão adotada, pois a questão não reside na aplicabilidade abstrata da prescrição retroativa, mas na constatação de que o lapso efetivamente decorrido entre os marcos interruptivos — descontado o período de suspensão — não atingiu o prazo prescricional aplicável, sendo inadmissível, ademais, a contagem direta entre a data do fato e a sentença condenatória, sem observância das causas interruptivas previstas no art. 117 do Código Penal.

6. A continuidade delitiva e o regime inicial fechado foram igualmente objeto de análise pormenorizada no acórdão embargado, com fundamentação calcada na pluralidade de condutas da mesma espécie, na gravidade concreta da conduta, na evasão do réu do distrito da culpa por mais de uma década e na pena superior a 8 anos, inexistindo qualquer lacuna decisória a suprir.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de matéria de mérito já decidida, sendo incabíveis quando a irresignação, sob o rótulo de omissão ou contradição, visa, em verdade, à reforma do julgado. 2.
Inexiste omissão ou contradição no acórdão que enfrenta de forma exaustiva a questão prescricional, demonstrando aritmeticamente que o prazo prescricional não se consumou em razão da suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, sendo inadmissível a contagem direta entre a data do fato e a sentença condenatória sem observância das causas interruptivas do art. 117 do Código Penal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 71, 109, III, 111, I, 117, I e IV, 119, 214, 224, alínea "a", 226, II (redação anterior à Lei n.º 12.015/2009); CPP,
arts
. 366 e 619; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCr

1017586-89.2021.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 22/0/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Agnaldo Pires Libano
em face do v. Acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal n. 0004368-78.2005.8.11.0007, que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso defensivo, mantendo integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 214 c/c art. 224, alínea "a", e art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (redação anterior à Lei n.º 12.015/2009), à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões dos embargos, a d. Defesa sustenta, em síntese, que o v. Acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao não reconhecer a prescrição retroativa, invocando a doutrina de Paulo Cesar Crivelaro e o Tema 438 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que os fatos foram praticados antes da vigência da Lei n. 12.234/2010, sendo-lhe aplicável, portanto, a modalidade retroativa da prescrição.

Subsidiariamente, postula que, não sendo acolhida a tese prescricional, seja afastada a continuidade delitiva reconhecida com fundamento no art. 71 do Código Penal, possibilitando, por consequência, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, pugnando pela rejeição dos embargos, ao fundamento de que o v. Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela defesa, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a sanar, configurando-se a irresignação, na realidade, como tentativa de rediscussão da matéria já decidida, inviável na via eleita, conforme contrarrazões registradas sob o ID 371544882.

É o relatório.
Peço dia para julgamento, independentemente de publicação em pauta (art. 106 do RITJMT).

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Os embargos merecem conhecimento, porquanto tempestivos e formalmente adequados, mas não comportam provimento.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal de natureza integrativa, cabíveis exclusivamente quando o acórdão embargado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se prestam, portanto, ao reexame do mérito da causa, tampouco à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Dentro desse contexto, a
d. Defesa sustenta que o v. Acórdão teria sido omisso e contraditório ao não reconhecer a prescrição retroativa, bem como ao manter a continuidade delitiva e o regime inicial fechado.

Sem razão, contudo.

A análise do v. Acórdão embargado revela que todas as questões suscitadas pela defesa foram enfrentadas de forma exaustiva, clara e fundamentada. Com efeito, o item
“I”
do voto condutor
foi
integralmente
dedicado
ao exame da prescrição, demonstrando, com precisão aritmética, que o prazo prescricional de 12 (doze) anos — calculado sobre a pena de cada crime individualmente, nos termos do art. 119 do CP e da Súmula 497/STF — não se consumou, porquanto o processo e o respectivo prazo prescricional permaneceram suspensos entre 14/03/2011 e 01/12/2018, por força do art. 366 do CPP, totalizando apenas 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de curso processual efetivo.

O argumento defensivo de que os fatos foram praticados antes da vigência da Lei n. 12.234/2010 — e que, portanto, seria aplicável a prescrição retroativa — não tem o condão de infirmar a conclusão adotada no v. Acórdão.

Isso porque a questão não reside na aplicabilidade ou não da prescrição retroativa em abstrato, mas sim no fato de que, mesmo computando-se o prazo prescricional pela pena concretamente aplicada a cada crime individualmente (07 anos e 06 meses), o lapso efetivamente decorrido entre os marcos interruptivos — descontado o período de suspensão — não atingiu o prazo de 12 (doze) anos previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal
.

Assim,
entre a data do fato
(início da prescrição, ocorrido entre os anos de 2004
a
2005, art. 111, I, do CP) e o
recebimento da denúncia
, primeiro marco interruptivo da prescrição (29/11/2005, art. 117, I, do CP),
não decorreu tempo suficiente
para o reconhecimento da prescrição,
assim como

entre o recebimento da denúncia
e a
sentença condenatória
(11/8/2025, art. 117, IV, do CP), último marco interruptivo prescricional, desprezado, neste último caso, o período em que a prescrição não correu.

Mister salientar, ainda, que não se admite a contagem direta da prescrição entre a data do fato e a sentença condenatória, pois a lei penal material exige o cômputo das causas interruptivas da prescrição definidas, sobretudo, no art. 117 do CP.

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a sanar nesse ponto.

De igual modo, a continuidade delitiva e o regime inicial fechado foram objeto de análise pormenorizada nos itens "
V
" e "
VI
" do voto condutor, com
fundamentação calcada na pluralidade de condutas da mesma espécie, praticadas
ao longo de
um ano
,
em condições semelhantes lugar e modo de execução,
e, bem assim,
na
gravidade concreta da conduta
, na
evasão do réu do distrito da culpa por mais de uma década
e na
pena superior a 08 (oito) anos
.

Trago à colação o seguinte trecho do acórdão que dirime a questão:

Os autos revelam que os abusos ocorreram de forma reiterada, por longo período, em ambiente doméstico, com identidade de circunstâncias e motivação. Em crimes sexuais contra vulneráveis, a reiteração dos atos configura continuidade delitiva, sendo a aplicação do art. 71 do CP medida legítima e proporcional à reprovabilidade da conduta.

A exclusão da continuidade delitiva implicaria desconsiderar a habitualidade criminosa e a multiplicidade de episódios, o que afrontaria o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

[...]

A d. Defesa pleiteia a redução da pena ao mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto.

A r. sentença condenatória analisou de forma criteriosa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, destacando a gravidade concreta da conduta, a condição da vítima e a reiteração dos atos ilícitos.

O d. Juízo a quo ressaltou que a conduta do apelante não se tratou de episódio isolado, mas de prática reiterada e prolongada, circunstância que justifica a exasperação da pena-base. Além disso, a presença da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal (delito praticado pelo padrasto em relação à enteada) também impõe aumento de pena, uma vez que revela a especial vulnerabilidade da vítima diante da posição de autoridade e confiança ocupada pelo réu no âmbito familiar.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal prevê que, embora a quantidade de pena seja critério relevante, o magistrado deve considerar também as
circunstâncias judiciais do art. 59. Assim, quando estas se mostrarem desfavoráveis, é possível, e necessário, fixar regime mais severo do que aquele que resultaria apenas da pena quantitativa.

No caso concreto, a fixação do regime fechado encontra-se devidamente fundamentada: (i) a conduta do réu causou intenso abalo psicológico à vítima, que era menor e submetida a vínculo de convivência familiar; (
ii
) o réu, após a prática delitiva, evadiu-se do distrito da culpa, revelando desprezo pela aplicação da lei penal e obstaculizando a instrução criminal, circunstância que reforça a necessidade de regime inicial mais gravoso; (
iii
) as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a presença de causa de aumento tornam inviável a concessão do regime semiaberto; (
iv
) a pena fixada é superior a 8 (oito) anos.

Portanto, a pretensão defensiva de redução ao mínimo e regime semiaberto não merece prosperar diante da gravidade dos fatos, do número de episódios descritos pela vítima, da presença de causa de aumento legal e do conjunto probatório idôneo que lastreou a dosimetria.
[acórdão, ID 369035891].

O que se verifica, na realidade, é que a d. Defesa pretende, sob o rótulo de omissão e contradição, obter a reforma do julgado pela via dos embargos declaratórios, o que não se admite.

Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal apto a viabilizar o reexame do mérito da causa, conforme pacífica jurisprudência desta
eg
. Corte:

[...]

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.
[
TJMT,
ApC
r

1017586-89.2021.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 22/8/2023
].

Ademais, registre-se que os embargos fazem referência a
“
José Carlos Martins
d
e Oliveira
”
como embargante, quando, na verdade, o réu nos presentes autos é
“
Agnaldo Pires Libano
”
, circunstância que evidencia
erro material que, a despeito de não restringir a análise dos
aclaratórios
, denota claro “
copia
e cola” de outro processo
, reforçando a conclusão de que a peça foi elaborada sem a devida atenção às particularidades do feito.

Ante o exposto,
nego provimento
a
os Embargos de Declaração opostos por
Agnaldo Pires Libano
, por ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, mantendo-se integralmente o v. Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026